Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-12.2002.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000609-12.2002.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (EMBARGANTE), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA (EMBARGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 0000609-12.2002.8.11.0040

EMBARGANTE
:
PICOLO & BAGGIO LTDA

EMBARGADO
:
CLOVIS PICOLO FILHO E LEONARDO ZANELLA BONETTI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇAO POR CERTA - NULIDADE DE SENTENÇA –PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS EMBARGOS - ILEGITIMIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
- ARGUIÇÃO GENÉRICA - REJEIÇÕES – MÉRITO -
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Tratando-se de preliminar genérica sem qualquer fundamentação, se torna impossível sua apreciação, assim sendo, a sua rejeição é medida que se impõe.

De igual sorte, a preliminar de ilegitimidade
ad causam
deve ser rejeitada, uma vez que tal instituto é justamente o objeto do acórdão embargado.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Não há que se falar em aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, se não restar evidenciado o propósito protelatório dos embargos e nem abuso do direito, estando apenas o embargante exercendo o seu direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

PICOLO & BAGGIO LTDA,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
190555159
objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 1
88466669
que
não conheceu
o
Recurso de Apelação Cível
no
0000609-12.2002.8.11.0000
– ID no 1
88466669
,
consequentemente, manteve a sentença
que acolheu parcialmente a
exceção de
pré
-executividade
apresentada por CLÓVIS PICOLO FILHO, ex-sócio da empresa apelante.

Em suma, aduz o embargante que
o v. acórdão
incorreu em flagrante omissão, uma vez que desconsiderou de forma expressa o recurso de apelação realizado pela parte embargante ao ID 172561780.

Tanto é, que não houve análise com relação
à
situação da desconsideração da personalidade jurídica, de modo
que

,essa
situação encontra-se
intimamente relacionada com as circunstâncias necessárias para o conhecimento do recurso de apelação, especialmente quanto
à
legitimidade.

E
continua
,
afirmando
que:

“(...) Deste modo, a parte que seria legítima para interpor o presente recurso seria apenas e tão somente a ora embargante, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade por analogia ao presente caso, uma vez que, o acordo foi firmado pela pessoa jurídica.

Aliás, não consta no presente feito, qualquer tipo de pedido de Desconsideração da Personalidade formulado pela parte apelada em relação aos sócios da empresa na forma do art. 133 do CPC c/c art. 795, §4o do CPC, mas, tão somente a pessoa jurídica PICOLO & BAGGIO.

Além do mais, o juízo a quo, em nenhum momento da sentença reconheceu qualquer tipo de ilegitimidade passiva da empresa PICOLO & BAGGIO de figurar na demanda.

Inclusive, o presente feito encontra-se em andamento há mais de 21 (vinte e um) anos, considerando que o processo foi distribuído no ano de 2002, e durante todo esse tempo não houve qualquer tipo de reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Desta feita, é evidente a ocorrência do fenômeno de supressão de instância, visto que, não houve a discussão desta matéria acerca da ilegitimidade passiva (falta de personalidade jurídica pela empresa estar extinta antes de distribuição da execução).

Logo, não poderia este Egrégio Tribunal não conhecer do recurso de apelação interposto, uma vez que, o tema não foi discutido em 1a instância (...).”

No mais, enfatiza
ocorreu a omissão,
ante a evidente legitimidade da ora embargante de interpor o presente recurso de apelação, em observância ao princípio do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa. Todavia, caso, não seja este o entendimento, de forma subsidiária, na forma do art. 326 do CPC, requer a extinção da ação de execução pela ausência de comprovação da incorporação entre a Aventis
Cropsciense
Brasil LTDA pela Bayer S/A, bem como pela ausência de cessão do crédito das referidas empresas
à
parte apelada Leonardo Zanella Bonetti, assim como em virtude da inexistência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão
existente
e de forma subsidiária o postulado acima mencionado.

As contrarrazões vieram no
ID no 191859695
, tendo o embargado arguido a
s
preliminar
es
de não conhecimento dos embargos ante a ausência dos requisitos legais de admissibilidade recursal,
ausência de vícios nos embargos, ilegitimidade recursal e ilegitimidade
ad causam
.

No mérito, a parte embarga
da
rebateu as alegações trazidas nos embargos de declaração em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, pugnando pela aplicação de multa do artigo 1.026 do CPC/15 e pela litigância de má-fé do artigo 81 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
OTO - PRELIMINARES

Eminentes pares
.

Na concepção do embargado, os embargos
de declaração
não devem ser conhecidos ante a ausência dos requisitos legais de admissibilidade recursal, bem como ausência de vícios nos embargos, ilegitimidade recursal e ilegitimidade
ad causam
.

Não procede o inconformismo do embargado, uma vez que,
além d
as preliminares
arguidas
serem extremamente
genérica
s
e sem qualquer fundamentação
,
impossibilitando sua apreciação,
é certo
também
que

a ilegitimidade
de parte
é justamente
a matéria em discussão
no recurso de apelação
, cujo acórdão deu azo ao presente embargos.

Se eventualmente foi recolh
ida
a omissão
,
o recurso de apelação dever ter seu normal prosseguimento
.
Caso contrário, permanece inalterada.

Desta forma,
rejeitos as
preliminares
levantadas
.

VOTO
– MÉRITO

Eminentes pares.

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser
omisso
:

“(...)
V O T O

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela empresa
PICOLO & BAGGIO LTDA
, a qual foi extinta em
10/10/2000
, conforme certidão da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

Diante desse panorama, com a extinção formalizada perante a JUCEMAT, acarreta a perda da personalidade jurídica, em consequência, a perda de sua capacidade processual de ser parte em juízo, por faltar-lhe legitimidade processual.

Como cediço, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, consoante dispõe o art.
45
do
Código Civil
. Tratando-se de sociedade limitada, como no caso, o art. 985 do mesmo estatuto estabelece a
aquisição de personalidade jurídica com a inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial.

Da mesma forma ocorre com relação à dissolução ou desconstituição da empresa, quando então deve-se proceder ao cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, declarando sua extinção (art.
51
,
§
3,o
do
CC/2002
), a partir de então perde sua capacidade processual.

A propósito da matéria, da capacidade de ser parte, leciona
FREDIE DIDIER
:

"(...) é a personalidade jurídica: aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual (processo) ou assumir uma situação jurídica processual (autor, réu, assistente etc...). Dela são dotados todos aqueles que tenham personalidade civil, ou seja, aqueles que podem ser sujeitos de uma relação jurídica material (...)"
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v. 1. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p. 316).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CAPACIDADE. LEGITIMIDADE. PROCESSUAL. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA. ANTES AJUIZAMENTO AÇÃO. A empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no recurso de apelação. (TJ-MG - AC: 10000205899172001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

EXTINÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com a extinção da pessoa jurídica com a devida baixa de seu CNPJ e averbação da dissolução no registro respectivo, em cumprimento ao art. 51, § 1o, do CC/2002, desaparece a personalidade jurídica da empresa e, como consequência, torna-a incapaz para atuar como parte na ação, ante a inexistência de capacidade processual. Tendo restado comprovado nos autos que a
empresa Ré já estava extinta quando da época da propositura da ação, imperioso reconhecer sua incapacidade processual e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC
. ”

(TRT-23 -
ATOrd
: 00000963820135230052 MT, 2a VARA DO TRABALHO DE TANGARÁ DA SERRA, Data de Publicação: 01/09/2014)

Portanto, diante da perda da capacidade processual da empresa apelante, resta prejudicada a análise do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
de apelação interposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (
g.n
.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

No mais, acerca do pedido de aplicação de multa deduzido pela parte embargada em contrarrazões, deixo de aplicá-la, por hora, haja vista que não restou evidenciado o propósito protelatório (art.1.026,§ 2odoCPC) e nem abuso do direito, estando apenas o embargante exercendo o seu direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024